Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712901-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAILDA MARIA DE JESUS AGRAVADO: ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA, JOAO VITOR GOMES ARAUJO, FESTA ATIVIDADE LTDA, NELTON JUNIOR DE JESUS ARAUJO D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 71799334 e 71799413, restaram frustradas as intimações dos Agravados ALESSANDRA GOMES DE ALMEIDA e NELTON JUNIOR DE JESUS ARAUJO para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Recorridos, apesar de citados, não efetuaram o pagamento, não constituíram advogado nos autos e não apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator